Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741882-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LUNA DOS SANTOS AGRAVADO: EDUARDO DE REZENDE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA LUNA DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de EDUARDO DE REZENDE MEDEIROS (processo no 0704747-51.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador